Tribunal: TJSP
Processo: 2049594-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Tutela Antecipada de Urgência indeferida – Custeio de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana – Pedido fundamentado em laudos antigos – Falta de demonstração da situação de emergência – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC – Necessidade de regular instrução probatória – Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de Fazer – Tutela Antecipada de Urgência indeferida – Custeio de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana – Pedido fundamentado em laudos antigos – Falta de demonstração da situação de emergência – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC – Necessidade de regular instrução probatória – Agravo não provido.